Tribunal: TJBA
Processo: 8166044-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166044-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEILDE DE JESUS MELO Advogado(s): GILSON SILVA FERREIRA JUNIOR APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação proposta por Adeilde de Jesus Melo. 2. Sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V) e indeferiu a gratuidade da justiça. 3. Apelação contra a sentença, com pedido de concessão da gratuidade também em sede recursal, sob alegação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da gratuidade depende da comprovação da insuficiência de recursos (CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV). 2. A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, exigindo elementos mínimos de prova da alegada incapacidade financeira. 3. A apelante não demonstrou, com documentos idôneos, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família. 4. Inexistência de comprovação documental da hipossuficiência, não se evidenciando violação à ampla defesa ou ao contraditório. 5. Jurisprudência citada não se aplica ao caso concreto, diante da ausência de comprovação mínima da alegada necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8166044-15.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADEILDE DE JESUS MELO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .